Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729261-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR FELICIO DE AGUIAR JUNIOR, ROSE MARY FORTES ALVES AGRAVADO: JOAO MATHIAS DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos Embargantes Jair Felício de Aguiar Júnior e Rose Mary Fortes Alves em face da r. decisão (ID 61591406) que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de João Mathias de Souza Filho, indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de suspender/cancelar a indisponibilidade que recai sobre o imóvel de propriedade dos Recorrentes, de matrícula n.o 260.049, no 9o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. O Espólio de João Mathias de Souza Filho (ID 66300855), requer a sucessão processual nos autos. Juntou a certidão de óbito do Agravado João Mathias de Souza Filho, ocorrida em 6/10/2024; a prova da abertura do Inventário pela viúva e herdeiros (ID 66300857); a identificação (ID 66304060) e nomeação da Inventariante Sônia Maria Costa Fonseca Rangel (ID 66300858); a assinatura do termo de compromisso pela Inventariante (ID 66304059), e a constituição do advogado pelo Espólio (ID 66304061). Assim, defiro o pedido de sucessão processual, nos moldes em que requerido. Promova a douta Secretaria da 8a Turma as anotações pertinentes com a devida retificação da autuação. Mantenha-se o recurso na pauta de julgamento da 43a Sessão Ordinária Virtual (ID 66230303). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator